Tribunal: STF
Processo: HC 235689
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV; E 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 



    2. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta é legítima, máxime diante de sua imposição para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal ante a evasão do distrito da culpa. Precedentes: HC nº 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/02/2022; HC nº 203.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2021; HC nº 201.910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/10/2021.



    3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV; e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    4. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 216.566-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022; HC nº 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; HC nº 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021; HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido.